Tribunal: STF
Processo: HC 184975
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 560.670/BA.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 26.04.2018, e denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 560.670/BA). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, denegou o writ. Na sequência, foi protocolada petição reiterando o pedido de concessão do habeas corpus, indeferido; e, após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando que “em julho/2019, 02 (dois) corréus […] foram beneficiados com a concessão da ordem para responderem ao mesmo processo em liberdade”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que “o paciente está inserido no mesmo contexto fático-processual dos demais: foi preso em razão da mesma operação policial (‘Cangalha’), fora denunciado no mesmo processo, pela suposta prática dos mesmos crimes, sendo que a defesa tem cumprido regularmente todos atos processuais, não tendo dado causa à grande demora já evidenciada”.
    6. A defesa requer seja concedido “ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, sendo expedido o competente Alvará de Soltura”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada (e-doc. 2, p. 76):
    “[...] é evidente a complexidade do feito, a que respondem - 39 réus com diversos representantes distintos, em que se apura a prática de vários crimes que ‘envolve[m] possível organização criminosa responsável pelo cometimento de tráfico de drogas em larga escala’, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias para citação, assim como de citação por edital de vários acusados não encontrados, ‘havendo no caderno processual, bem assim nos seus apensos, um grande número de documentos a serem examinados, produzidos na etapa investigatória, inclusive em razão de medidas cautelares de interceptação telefônica implementadas [...]’ (e-STJ fl. 116).
    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem nenhum indício de paralização ou desídia por parte do Juízo processante. Diversamente, constata-se o esforço do Juízo a quo em dar celeridade ao feito, devendo ser destacado que ‘os autos principais da ação penal de origem (Processo nº 0320708-53.2018.8.05.0001) já contam atualmente com nada menos do que 5226 (Cinco mil, duzentas e vinte e seis) páginas, sem que nem mesmo tenha se iniciado efetivamente a etapa instrutória [...]’ (e-STJ fl. 116), circunstâncias fáticas que confirmam a complexidade do feito e que afastam, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa 
    […].” - grifos acrescentados. 
    13. Quanto ao mais, observo que a autoridade impetrada deixou de analisar o pleito de extensão dos benefícios concedidos aos corréus ao argumento de que tal pedido deveria ser “formulado na ação em que deferida a medida de que pretende se beneficiar”. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator